Tribunal: TJPA
Processo: 0006588-96.2010.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-03

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO PENAL â ROUBO QUALIFICADO â SENTENÃA ABSOLUTÃRIA â APELANTE REQUER A CONDENAÃÃO DOS APELADOS, POIS DEVIDAMENTE COMPROVADA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO â ProcedÃªncia. A materialidade e autoria do delito, restaram devidamente comprovadas nos autos, pelo Boletim de OcorrÃªncia e Auto de Reconhecimento de pessoa por fotografia de jornal, das duas vÃtimas, que trabalhavam no âCyberâ, no dia dos fatos, corroborado pelo depoimento extrajudicial do apelado Warlen, que confessou ter praticado o crime juntamente com o outro apelado Ademar, que venderam o material roubado para vÃ¡rias pessoas. Aliado, ao depoimento da vÃtima, que trabalhava no Cyber na Ã©poca das fotos e em juÃzo, sob o crivo do contraditÃ3rio e ampla defesa e testemunha. Dessa forma, data mÃ¡xima vÃªnia, entendo que embora um dos apelados tenha negado a autoria dos fatos, tanto em sede extrajudicial, quanto em juÃzo, entendo que restaram satisfatoriamente comprovadas materialidade e autoria delitivas, atravÃ©s das declaraÃ§Ãμes da vÃtima, em sede judicial, sob o crivo do contraditÃ3rio e ampla defesa. Ressalto, que em crimes contra o patrimÃ ́nio, a palavra da vÃtima, possui especial relevÃ¢ncia. Dessa forma, julgo procedente a denÃºncia, para condenar os apelados nas sanÃ§Ãμes punitivas do artigo 157, Â§2Âº, I e II, do CP. A dosimetria da pena Ã© comum para Warlen Batista de Alencar e Ademar do Socorro Nascimento da Costa, em razÃ£o da semelhanÃ§a quanto as circunstÃ¢ncias dos fatos, portanto, em anÃ¡lise da primeira fase da dosimetria da pena, consoante o artigo 59, do CP, entendo que a culpabilidade Ã© normal a espÃ©cie, os antecedentes sÃ£o neutros, uma vez que nÃ£o possuem decisÃμes transitadas em julgado, a conduta social, de igual forma considero neutra, pois nÃ£o hÃ¡ estudos acerca, a personalidade dos agentes, Ã© neutra, os motivos do crime estÃ£o ligados ao lucro fÃ¡cil, o que Ã© inerente ao tipo, circunstÃ¢ncias e consequÃªncias do crime, sÃ£o normais Ã espÃ©cie, sendo o comportamento da vÃtima, incapaz de incidir em reprovaÃ§Ã£o delitiva, pelo que considero como neutra. Assim, sem qualquer circunstÃ¢ncia judicial valorada negativamente, fixo a pena base no mÃnimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusÃ£o. Inexistem atenuantes e agravantes. Na terceira fase, hÃ¡ as causas de aumento referente ao emprego de arma e concurso de agentes, razÃ£o pela qual fixo para os dois apelados, a majoraÃ§Ã£o em 1/3, ou seja, aumenta-se a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, restando a reprimenda em 05 (cinco) e 04 (quatro) meses de reclusÃ£o e pagamento de 13 (treze) dias multa, para os apelados Warlen Batista de Alencar e Ademar do Socorro Nascimento da Costa, sendo o regime de cumprimento de pena Ã© o semiaberto, nos termos do artigo 33, Â§2Âº, âbâ, do CP. CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELAÇÃO PENAL Nº. 0006588-96.2010.8.14.0006
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
APELADO: WARLEN BATISTA DE ALENCAR
APELADO: ADEMAR DO SOCORRO NASCIMENTO DA COSTA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ROUBO QUALIFICADO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - APELANTE REQUER A CONDENAÇÃO DOS APELADOS, POIS DEVIDAMENTE COMPROVADA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO - Procedência.

A materialidade e autoria do delito, restaram devidamente comprovadas nos autos, pelo Boletim de Ocorrência e Auto de Reconhecimento de pessoa por fotografia de jornal, das duas vítimas, que trabalhavam no ¿Cyber¿, no dia dos fatos, corroborado pelo depoimento extrajudicial do apelado Warlen, que confessou ter praticado o crime juntamente com o outro apelado Ademar, que venderam o material roubado para várias pessoas. Aliado, ao depoimento da vítima, que trabalhava no Cyber na época das fotos e em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa e testemunha. Dessa forma,
data máxima vênia,
entendo que embora um dos apelados tenha negado a autoria dos fatos, tanto em sede extrajudicial, quanto em juízo, entendo que restaram satisfatoriamente comprovadas materialidade e autoria delitivas, através das declarações da vítima, em sede judicial, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ressalto, que em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, possui especial relevância. Dessa forma, julgo procedente a denúncia, para condenar os apelados nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, I e II, do CP. A dosimetria da pena é comum para Warlen Batista de Alencar e Ademar do Socorro Nascimento da Costa, em razão da semelhança quanto as circunstâncias dos fatos, portanto, em análise da primeira fase da dosimetria da pena, consoante o artigo 59, do CP, entendo que a culpabilidade é normal a espécie, os antecedentes são neutros, uma vez que não possuem decisões transitadas em julgado, a conduta social, de igual forma considero neutra, pois não há estudos acerca, a personalidade dos agentes, é neutra, os motivos do crime estão ligados ao lucro fácil, o que é inerente ao tipo, circunstâncias e consequências do crime, são normais à espécie, sendo o comportamento da vítima, incapaz de incidir em reprovação delitiva, pelo que considero como neutra. Assim, sem qualquer circunstância judicial valorada negativamente, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão. Inexistem atenuantes e agravantes. Na terceira fase, há as causas de aumento referente ao emprego de arma e concurso de agentes, razão pela qual fixo para os dois apelados, a majoração em 1/3, ou seja, aumenta-se a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, restando a reprimenda em 05 (cinco) e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, para os apelados Warlen Batista de Alencar e Ademar do Socorro Nascimento da Costa, sendo o regime de cumprimento de pena é o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, ¿b¿, do CP.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do feito foi presidido pelo Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 23 de agosto de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELAÇÃO PENAL Nº. 0006588-96.2010.8.14.0006
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
APELADO: WARLEN BATISTA DE ALENCAR
APELADO: ADEMAR DO SOCORRO NASCIMENTO DA COSTA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
através do seu representante legal, interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença absolutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Narra a denúncia, que no dia 18 de julho de 2010, por volta das 15h, a vítima Sérgio Roberto dos Santos Souza, encontrava-se trabalhando em seu ¿Cyber Café¿, quando dois denunciados, em punho de arma de fogo, adentraram no estabelecimento, renderam todos os presentes e anunciaram assalto, subtraindo dois monitores LCD (15 polegadas), um Playstation 2, dois controles remotos, oito aparelhos celulares e a importância de R$ 30,00, em seguida empreenderam fuga, utilizando-se de uma moto.

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo julgou improcedente a denúncia, para absolver Ademar do Socorro Nascimento da Costa e Warlen Batista de Alencar, das sanções punitivas do artigo 157, §2º, I e II, do CP, por entender que não há elementos suficientes para embasar a condenação contra os ora acusados, em reconhecimento do Princípio do
in dúbio pro réu.

Inconformado, o representante do Ministério Público, requer o provimento da apelação, para que os apelados sejam condenados nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, I e II, do CP, alegando estarem comprovadas autoria e materialidade delitivas.

A Defensoria Pública, requer o conhecimento e no mérito, o improvimento recursal, em relação aos dois apelados.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento da apelação interposta pelo Ministério Público e no mérito, pelo seu provimento, para condenar os apelados Warlen Batista de Alencar e Ademar do Socorro Nascimento da Costa, nas penas do artigo 157, §2°, I e II, do Código Penal, por entender presentes, tanto autoria, quanto materialidade delitiva.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Raimundo Holanda Reis.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise de mérito.

O apelante ministerial, requer o provimento da apelação, para que os apelados sejam condenados nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, I e II, do CP.

A materialidade e autoria do delito, restaram devidamente comprovadas nos autos, pelo Boletim de Ocorrência (fls. 08) e Auto de Reconhecimento de pessoa por fotografia de jornal (fls. 11/12), das duas vítimas, que trabalhavam no ¿Cyber¿, no dia dos fatos, Vanessa do Espirito Santos Ferreira e Paulo Vitor Rodrigues, corroborado pelo depoimento extrajudicial do apelado Warlen Batista de Alencar, que confessou ter praticado o crime juntamente com Ademar do Socorro Nascimento da Costa, que venderam o material roubado para várias pessoas.

Aliado, há o depoimento da vítima Paulo Vitor Rodrigues, que trabalhava no Cyber na época das fotos e em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, declarou que os apelados entraram no local como clientes e que um deles portava um revólver, tomando de assalto todos ali presentes, sendo que alguns dias após os fatos, reconheceu os assaltantes, por fotografia no jornal e tem certeza de sua identificação.

A testemunha Sérgio Roberto dos Santos Sousa, proprietário do Cyber, declarou em juízo que os seus funcionários estavam trabalhando no dia dos fatos, quando os apelados adentraram no local e tomaram de assalto todos ali presentes, tendo sido posteriormente reconhecidos por fotografia no jornal.

Dessa forma,
data máxima vênia,
entendo que embora um dos apelados tenha negado a autoria dos fatos, tanto em sede extrajudicial, quanto em juízo, entendo que restaram satisfatoriamente comprovadas materialidade e autoria delitivas, através das declarações da vítima, em sede judicial, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ressalto, que em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, possui especial relevância.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL REJEITADA. RÉU: LUCAS DA CUNHA BATISTA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA BASE. NÃO CABIMENTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REDIMENSIONAMENTO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA. IMPRESCINDIBILIDADE. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. RECURSOS DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. Preliminar de Intempestividade. 1.
Omissis...
2. Réu Lucas da Cunha Batista.
A tese de insuficiência probatória sustentada pela defesa sucumbiu diante das declarações firmes e seguras da vítima, bem como pelo reconhecimento do acusado, formando um acervo probatório suficiente a respaldar o decreto condenatório, eis que demonstram a certeza da autoria do delito de roubo qualificado praticado pelo apelante, não havendo razão para acolhimento do pleito absolutório.
3.
Omissis...
4.
Omissos...
5.
Omissos...
6.RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.
(2020.00498630-05, 212.254, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-11, Publicado em 2020-03-02)

Dessa forma, julgo procedente a denúncia, para condenar os apelados nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, I e II, do CP.

A dosimetria da pena é comum para os dois apelados, Warlen Batista de Alencar e Ademar do Socorro Nascimento da Costa, em razão da semelhança quanto as circunstâncias dos fatos, portanto, em análise da primeira fase da dosimetria da pena, consoante o artigo 59, do CP, entendo que a culpabilidade é normal a espécie, os antecedentes são neutros, uma vez que não possuem decisões transitadas em julgado, a conduta social, de igual forma considero neutra, pois não há estudos acerca, a personalidade dos agentes, é neutra, os motivos do crime estão ligados ao lucro fácil, o que é inerente ao tipo, circunstâncias e consequências do crime, são normais à espécie, sendo o comportamento da vítima, incapaz de incidir em reprovação delitiva, pelo que considero como neutra.

Assim, sem qualquer circunstância judicial valorada negativamente, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão. Inexistem atenuantes e agravantes. Na terceira fase, há as causas de aumento referente ao emprego de arma e concurso de agentes, razão pela qual fixo para os dois apelados, a majoração em 1/3, ou seja, aumenta-se a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, restando a reprimenda em 05 (cinco) e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, para os apelados Warlen Batista de Alencar e Ademar do Socorro Nascimento da Costa.

O regime de cumprimento de pena é o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, ¿b¿, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO,
para condenar os apelados
WARLEN BATISTA DE ALENCAR E ADEMAR DO SOCORRO NASCIMENTO DA COSTA, nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, I e II, do CP, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, no regime semiaberto.

É como voto.

Belém, 23 de agosto de 2021.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0006588-96.2010.8.14.0006